Tribunal: TJDFT
Processo: 0706153-81.2020.8.07.0019
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AÇÃO DE CONSUMIDOR. PRODUTO DURÁVEL. TINTA PARA PAREDE. VÍCIO DE FABRICAÇÃO E DEFEITO DE QUALIDADE. IMPUTAÇÃO. FATO DO PRODUTO. INVIABILIDADE DE USO NA FORMA ALMEJADA E REPERCUSSAO PATRIMONIAL. SURGIMENTO DE BOLHAS NAS SUPERFÍCIES EM QUE FORAM APLICADAS. INDENIZAÇÃO. PRETENSÃO. SUJEIÇÃO A PRAZO PRESCRICIONAL. PRAZO QUINQUENAL. FATO DO PRODUTO (CDC, ARTS. 12, 26 e 27). DECADÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA PRETENSÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO IMPLEMENTADO. SENTENÇA EXTINTIVA. CASSAÇÃO.

1. O negócio jurídico concertado entre fabricante de tintas e consumidor destinatário final do produto consubstancia relação de consumo, ensejando que, apresentando os produtos, que, ademais, se qualificam como duráveis, defeitos que inviabilizaram sua plena e efetiva utilização segundo os indicativos da fornecedora, não atendendo às expectativas do adquirente, é-lhe resguardado o direito de exigir a reparação decorrente dos prejuízos provocados pelos vícios decorrentes da fabricação ou do vício de qualidade apresentado pelo produto (CDC, arts. 2o, 3o e 12, §1o).

2. Sob o regime jurídico do Código de Defesa do Consumidor, os vícios de fabricação que impactam o produto fornecido, inviabilizando sua utilização ou fruição pelo consumidor na forma esperada e indicada pelo fabricante, irradiando-lhe, ademais, danos, qualificam-se como fato do produto, porquanto o defeito de produção ou de qualidade é vício de gravidade suficiente a atentar contra o patrimônio jurídico do consumidor, lesando o direito subjetivo que o assiste de fruir do adquirido segundo as especificações do próprio fornecedor (CDC, art. 12).

3. Optando o consumidor por manejar o direito subjetivo que o assiste sob a forma de pretensão indenizatória decorrente dos vícios de produção e/ou qualidade do produto durável que lhe fora fornecido pela fabricante, incide sobre a espécie o prazo prescricional quinquenal firmado pelo próprio legislador de consumo, e não o prazo decadencial estabelecido para reclamar de vícios aparentes ou de fácil constatação, ensejando que, aviada a pretensão antes do implemento do interstício, cujo termo inicial é a data da detecção dos vícios, inviável se cogitar de prescrição ou decadência elidindo o direito de ação que o assiste (CDC, arts. 12, 26 e 27).

4. Cuidando-se de situação a envolver relação de consumo que qualificara, segundo o alinhado pelo consumidor, vício de fabricação ou de qualidade, irradiando-lhe danos decorrente da não obtenção do resultado esperado segundo o apregoado pelo fornecedor, e formulada pretensão volvida a resolver a crise estabelecida sob a forma de pretensão indenizatória, não está sujeita a prazo decadencial, mas ao prazo quinquenal pontuado pelo próprio legislador de consumo (CDC, art. 27).

5. Os defeitos que afetam os produtos adquiridos por consumidor, compromentendo sua utilização e fruição segundo as especificações do fabricante, irradiando-lhe, ademais, danos, qualifica-se como fato do produto que, vulnerando o princípio da qualidade incorporado pelo legislador de consumo, legitimam que o adquirente demande indenização pelos prejuízos que experimentara em razão dos vícios detectados, e, a seu turno, a pretensão destinada a esse desiderato é sujeita ao prazo prescricional quinquental, cujo termo inicial é o momento em que os defeitos se manifestam (CDC, arts. 12 e 27).

6. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.